Tribunal: CARF
Processo: 16327.900037/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900037/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.651 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
BRI-PAR DOIS PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS POR MEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 145.
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante
apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP. Após esse marco
temporal, não se pode aceitar estimativas compensadas por meio de processos
administrativos para a composição de saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-69.546, da
2a Turma da DRJ/SPO, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“DO DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900037/2009-33
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.651 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900037/2009-33

Em
face
dos
PER/DCOMPs
nos
21739.59414.150604.1.3.02-6226,
25618.90517.150704.1.3.02-8472,
10584.53552.130804,1.3.02-9136,
14865.29141:120204.1.3.02-5070,
24771.26465.150404.1.3.02-7271
e
38983.93687.130504.1.3.02-0459 (que indicam como crédito saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2003), a DEINF/SP proferiu o Despacho Decisório de fl. 23, no qual
observa o seguinte:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 54.156,84;
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 151.071,61;
IRPJ devido: R$ 96.914,92;
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero;
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Em conseqüência, não homologa as compensações declaradas nos supracitados
PER/DCOMPs.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do supracitado Despacho Decisório em 30/01/2009 (fl. 26), a contribuinte,
por meio do BANCO ABN AMRO REAL S.A. (CNPJ 33.066.408/0001-15), seu
sucessor por incorporação, apresentou, em 03/03/2009, a manifestação de
inconformidade de fls. 27/34, alegando, em síntese, o seguinte.
A contribuinte declarou nos PER/DCOMPs um crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ no valor original de R$ 54.156,84, apurado na DIPJ/2004 (ano-calendário 2003).
O crédito tem origem nos recolhimentos por estimativa e no IRRF acumulados no ano-
calendário 2003.
No decorrer do ano-calendário de 2003, a contribuinte realizou recolhimentos e
compensações que somam R$ 53.684,96 (linha 12 da Ficha 11 da DIPJ/2004, doc. 02).
Nos recolhimentos mensais, a contribuinte utilizou o IRRF (código 3426), que soma R$
43.229,96 (linha 07 da Ficha 11 da DIPJ/2004).
Na totalização desses recolhimentos e compensações, apurou a contribuinte o valor de
R$ 96.914,92 pago por estimativa (linha 17 da Ficha 12A).
No cálculo do IRPJ, também utilizou parte do IRRF (código 5706), no valor de R$
54.156,69.
Desta forma, excluído o Imposto de Renda devido quando do ajuste anual, a
contribuinte apurou o saldo negativo de R$ 54.156,69, que foi o valor utilizado nas
compensações declaradas nos PER/DCOMPs.
O procedimento realizado pela contribuinte é totalmente legítimo, eis que os créditos
utilizados decorrem dos recolhimentos por estimativa, das compensações realizadas e
do IRRF.
As declarações apresentadas ao Fisco comprovam o valor e a origem dos créditos
utilizados.
Além disso, conforme se observa dos Informes de Rendimentos Financeiros do ano-
calendário de 2003 (doc. 03, fls. 78/81), o IRRF de código 3426, no valor total de R$
43.229,96, decorre de aplicações financeiras de renda fixa mantidas pela contribuinte.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.651 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900037/2009-33

Os únicos dois equívocos cometidos pela contribuinte, mas que não são suficientes para
invalidar o procedimento de compensação em análise, referem-se ao (1) erro de fato no
preenchimento da PER/DCOMP inicial (no 14885.29143.120304.1.3.02-5070), pois não
foi reconstituído o crédito apurado na Ficha 12 da DIPJ/2004; e (2) erro de fato no
preenchimento da Ficha 53 da DIPJ/2004, pois não foram preenchidos os dados do
Informe de Rendimentos Financeiros, sob o código 3426.
Em direito tributário deve prevalecer a verdade material, não sendo admissível que um
mero erro formal no preenchimento de uma declaração seja capaz de invalidar o
procedimento realizado pelo contribuinte, ainda mais no caso presente, em que o valor
declarado nos PER/DCOMPs está consignado na DIPJ/2004 e devidamente
comprovado nos informes de rendimentos e demais declarações e documentos fiscais.
Em face do exposto, requer a contribuinte (1) o recebimento da presente, nos termos do
art. 74, §§ 7o, 9o e 11, da Lei n° 9.430/96, conferindo efeito suspensivo ao crédito
tributário; e (2) seja reformado o Despacho Decisório, para reconhecer integralmente o
direito creditório da contribuinte e, conseqüentemente, a legitimidade do procedimento
de compensação formalizado através dos PER/DCOMPs objeto do presente processo,
para considerar extintos os debito compensados.”

Como mencionado, a DRJ, julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003 PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ATRAVÉS DE PER/DCOMP. CÔMPUTO NA
APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DO PERÍODO.
Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação não
homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde que
já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a estimativa
extinta na compensação tenha sido computada no ajuste. Dessa forma, as estimativas
objeto de compensação via PER/DCOMP devem ser consideradas na composição do
saldo negativo do período.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
ATRAVÉS
DE
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS. DESCONSIDERAÇÃO.
As estimativas compensadas através de processos administrativos devem ser
desconsideradas na composição do saldo negativo do período, pois, a partir de outubro
de 2002, todas as compensações devem ser efetuadas através de DCOMP.
IRRF. COMPROVAÇÃO.
Em face de provas apresentadas com a manifestação de inconformidade, reconhece-se
integralmente o IRRF informado pela contribuinte na composição do saldo negativo do
período.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) DO MÉRITO
Considerando que um dos princípios que regem o processo administrativo fiscal é o da
verdade material, há que se analisar se a contribuinte teria, de fato, apurado saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário 2003, e em que montante.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.651 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900037/2009-33

Conforme Ficha 12A da DIPJ/2004 (ano-calendário 2003), fl. 61, a contribuinte teria
apurado saldo negativo de IRPJ no montante R$ 54.156,69, conforme a seguir
sintetizado:

Primeiramente, cumpre observar que, na análise do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte, a competência da Delegacia de Julgamento é limitada, não podendo
exercer a atividade de revisão de declarações apresentadas pelos sujeitos passivos, ou
seja, há que se aceitar como corretos os valores do imposto apurado na DIPJ (linhas 01
e 03, total de R$ 96.914,92).
No entanto, as informações relativas às deduções do imposto (IRRF e estimativas
mensais) precisam ser confirmadas, para se validar a apuração do saldo negativo do
IRPJ.
Analisando-se a DIPJ/2004 observa-se o seguinte:
▪ Conforme Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa (fls. 57/60),
o valor das estimativas mensais informado na linha 17 da Ficha 12A (R$ 96.914,92)
corresponde à soma de estimativas que teriam sido pagas ou de outras formas quitadas
(total de R$ 53.684,96) com as que teriam sido compensadas com o IRRF (total de R$
43.229,96), conforme a seguir sintetizado (valores em reais):

Em síntese, a contribuinte teria como créditos estimativas pagas (ou de outras formas
quitadas), no total de R$ 53.684,96 e IRRF no total de R$ 97.386,65 (R$ 43.229,96,
utilizado para compensar estimativas, somado a R$ 54.156,69, informado na linha 13 da
Ficha 12A da DIPJ/2004).
Reorganizando a Ficha 12A da DIPJ/2004 obtemos o seguinte demonstrativo:

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.651 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900037/2009-33

Com relação às estimativas no total de R$ 53.684,96 (código 2362), não houve qualquer
pagamento, conforme pesquisa nos sistemas da RFB. Segundo as DCTFs em anexo,
elas teriam sido quitadas por meio de compensações efetuadas através de processos
administrativos e PER/DCOMPs, conforme a seguir sintetizado (valores em reais):

Com relação às estimativas compensadas através de PER/DCOMPs (total de R$
51.187,40), há que se observar que, independentemente de terem sido ou não
homologadas, devem ser consideradas na composição do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2003.
Isso porque, mesmo que não sejam homologadas as compensações, os débitos serão
objeto de cobrança nos processos administrativos correspondentes, conforme Parecer
PGFN CAT no 88/2014, que concluiu que:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação
não homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
E é o que já determinava a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 cuja ementa
reproduzo a seguir:
“Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
No entanto, quanto às estimativas compensadas através de processos administrativos
(total de R$ 2.497,56), estas devem ser desconsideradas, pois, a partir de outubro de
2002, todas as compensações devem ser efetuadas através de DCOMP (artigos 49 e 63,
inciso I, da MP no 66/2002).
Com relação ao IRRF utilizado para compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2003 (total de R$ 97.386,65 = R$ 43.229,96 + R$ 54.156,69), este deve ser
integralmente considerado, visto que:
▪ O montante de R$ 43.229,96, utilizado para compensar estimativas, foi comprovado
pela contribuinte por meio da apresentação dos Informes de Rendimentos Financeiros
(doc. 03, fls. 78/81), relativos a aplicações financeiras de renda fixa (código 3426),
cujos rendimentos foram regularmente oferecidos à tributação (linha 24 – Outras
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.651 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900037/2009-33

Receitas Financeiras, da Ficha 06A –Demonstração do Resultado da DIPJ/2004),
conforme determina o artigo 837 do RIR/99;
▪ Quanto ao montante de R$ 54.156,69, informado na linha 13 da Ficha 12A da
DIPJ/2004, este já foi confirmado no próprio Despacho Decisório.
Dessa forma, há que se considerar comprovado o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003 no montante de R$ 51.659,13, conforme a seguir sintetizado:

DA CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de se considerar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, reconhecendo-se o
direito creditório de R$ 51.659,13 (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003).”

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 166), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 19/08/2015 (e-Fls. 168 a 177).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte alega, em síntese que:
I.
“Por se tratar de compensação de tributos idênticos (IRPJ com IRPJ), a
lei aplicável seria a Lei no 8.383/91”;
II.
“Embora a compensação não tenha sido formalizada em PER/DCOMP,
foi devidamente informada ao Fisco, podendo-se cogitar, no máximo,
um mero descumprimento de um dever instrumental”;
III.
“Ocorreu a decadência do direito de o Fisco rejeitar os valores, eis que as
compensações para o pagamento de IR por estimativa (relativamente aos
três meses que não foram consideradas na decisão ora recorrida) foram
realizadas mediante a apresentação de DCTF’s em maio de agosto de
2003
(conforme
documentos
acostados
à
manifestação
de
inconformidade de fls.) e somente em fevereiro de 2009 o Fisco intimou
a empresa sobre a rejeição do crédito e a não-homologação da
compensação”;
IV.
“Devendo o Fisco constituir o crédito dentro do prazo de 05 anos, a
contar do fato gerador, já que, no âmbito das compensações
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.651 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900037/2009-33

formalizadas via DCTF, em caso de rejeição pelo Fisco, é obrigatória a
lavratura de auto de infração para a exigência dos valores envolvidos”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia remanescente do presente caso figura-se em parcelas
de estimativas de IRPJ, no valor total de R$ 2.497,56, que foram compensadas por meio de
processos administrativos, e utilizadas na composição do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2003.
Assim, a matéria em litígio diz respeito acerca da imprescindibilidade da
utilização da DCOMP para a compensação dessas estimativas, para que estas possam compor o
saldo negativo.
Cumpre ressaltar que a MP no 66/2002, posteriormente convertida na Lei no
10.637/2002, prescreveu procedimento específico para o exercício do direito à compensação. Em
relação à produção de efeitos, a MP 66/2002 prescreveu em seu art. 63, I, que o Art. 49
produziria efeitos a partir de 1o de outubro de 2002. Portanto, a obrigatoriedade da utilização da
DCOMP iniciou-se a partir desta data.
O supracitado art. 49 é exatamente o que altera o art. 74, §1o da Lei n. 9.430/96, a
seguir transcrito:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.651 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900037/2009-33

§1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)”

Frisa-se, ainda, que a matéria em litígio fora recentemente assentada pelo CARF,
mediante edição da Súmula no 145, que entendeu pela obrigatoriedade da utilização da DCOMP
para a compensação de créditos a partir de 01/10/2002, conforme verifica-se a seguir:
“A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante apresentação de
Declaração de Compensação - DCOMP.”

Nesse sentido, ante a utilização pelo contribuinte de procedimento ilegítimo para a
compensação das estimativas em litígio, do ano-calendário 2003, não se pode conceber de sua
utilização para a composição do saldo negativo.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital